Tribunal: TJMT
Processo: 0000711-26.2008.8.11.0007
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000711-26.2008.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Duplicata, Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE MARCOS DOS SANTOS - CPF: 514.568.261-15 (APELANTE), NILTON NUNES GABRIEL - CPF: 654.817.479-87 (ADVOGADO), ANNA LAIS PACHECO GABRIEL - CPF: 023.877.531-35 (ADVOGADO), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (APELADO), ALEXANDRE BRANDAO AMARAL - CPF: 714.834.620-72 (ADVOGADO), JULIANA CAROLINE SOARES - CPF: 011.322.930-57 (ADVOGADO), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (REPRESENTANTE), BANCO COOPERATIVA SICREDI/ SA (APELADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), FREDERICO AUGUSTO PIMENTA CERQUEIRA - CPF: 833.179.531-87 (ADVOGADO), JOSE EDGARD DA CUNHA BUENO FILHO - CPF: 257.454.648-28 (ADVOGADO), RENATO FELICIANO DE DEUS NERY - CPF: 474.626.471-68 (ADVOGADO), REINALDO LUIS TADEU RONDINA MANDALITI - CPF: 293.086.968-22 (ADVOGADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), Gisele Gimene de Freitas ME (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), GISELE GIMENE DE FREITAS-ME (APELADO), ANNA LAIS PACHECO GABRIEL - CPF: 023.877.531-35 (ADVOGADO), JOSE MARCOS DOS SANTOS - CPF: 514.568.261-15 (APELADO), NILTON NUNES GABRIEL - CPF: 654.817.479-87 (ADVOGADO), ALEXANDRE BRANDAO AMARAL - CPF: 714.834.620-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (APELANTE), GISELE GIMENE DE FREITAS-ME (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), GISELE GIMENE DE FREITAS-ME (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE REPARAÇÃO DE PERDAS E DANOS – ENDOSSO-MANDATO – REPETITIVO RESP N. 1063474/RS – NÃO COMPROVAÇÃO DO ACEITE OU DA CAUSA DAS DUPLICATAS – TÍTULO SEM HIGIDEZ – PROTESTO INDEVIDO – DANOS MORAIS
IN RE IPSA
– REPARAÇÃO NECESSÁRIA – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – MANUTENÇÃO –
RECURSO NÃO PROVIDO.

No endosso-mandato, o endossatário tem legitimidade para figurar no polo passivo quando atua com negligência ao protestar duplicata sem aceite ou comprovante de entrega da mercadoria. E ao efetuar o protesto, deve se certificar da regularidade da sua emissão e da existência da
causa debendi,
sob pena de responder por eventuais danos provenientes desse ato, passível de reparação, sendo presumido o dano moral daí decorrente.

O valor da indenização deve ser fixado com razoabilidade e proporcionalidade, em consonância com o grau de culpa do ofensor, a extensão da lesão e a capacidade econômica das partes.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Pedido de Reparação de Perdas e Danos julgada procedente para determinar ao réu o pagamento de R$5.000,00 de danos morais, além das custas judiciais e dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.

O apelante suscita preliminar de ilegitimidade passiva uma vez que teria atuado por endosso-mandato.

No mérito, aduz que a situação narrada gerou mero aborrecimento e que, de qualquer forma, por força da Súmula 476 do STJ, não pode ser responsabilizado, pois não agiu em nome próprio nem extrapolou os poderes de mandatário.

Subsidiariamente, pugna pela redução da quantia arbitrada para a indenização.

Apesar de intimado, o apelado não apresentou contrarrazões (ID.188942676).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O apelado ingressou em juízo sob a alegação de que em 4-12-2007 foi intimado pela imprensa escrita e em 18-12-2007 pelo Cartório Dalla Riva para efetuar o pagamento dos títulos em discussão, sob pena de ser protestado.

O apelante argui sua ilegitimidade passiva visto que teria agido por endosso mandato. Uma vez que essa preliminar se confunde com o mérito, a análise será em conjunto.

Infere-se da Certidão do Cartório, anexada pelo autor na inicial, que se trata de protesto por inadimplemento de duplicata mercantil e que o Banco agiu por endosso-mandato (ID. 188942653).

O endossatário, a quem é conferido poder para atuar em nome do credor, não é responsável pelo protesto indevido, salvo quando excede os limites de suas atribuições.

Nesse sentido, o repetitivo
REsp. 1063474/RS, Segunda Seção, julgado em 28-9-2011, DJe de 17-11-2011
:

“DIREITO CIVIL E CAMBIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. DUPLICATA RECEBIDA POR ENDOSSO-MANDATO. PROTESTO. RESPONSABILIDADE DO ENDOSSATÁRIO. NECESSIDADE DE CULPA.
1. Para efeito do art. 543-C do CPC: Só responde por danos materiais e morais o endossatário que recebe título de crédito por endosso-mandato e o leva a protesto se extrapola os poderes de mandatário ou em razão de ato culposo próprio, como no caso de apontamento depois da ciência acerca do pagamento anterior ou da falta de higidez da cártula.
2. Recurso especial não provido
”.

No voto, o relator,
ministro Luis Felipe Salomão,
esclareceu em que consistiria a extrapolação dos poderes:

“São exemplos de circunstâncias em que há responsabilidade por protesto indevido daquele que recebeu título por endosso-mandato: a conduta ultra vires que extrapola os poderes transferidos pela cláusula-mandato, mercê do que dispõe o art. 662 do CC/2002, além de conduta culposa praticada com negligência (art. 186 do CC/2002),
de que é exemplo o apontamento do título a protesto a despeito da ciência prévia acerca da falta de higidez da cártula
ou da ocorrência de pagamento”.

É essa a situação dos autos ora em análise. O título foi protestado sem que antes o apelante apurasse a sua higidez. Além de não conter o aceite, não há comprovante de entrega do produto.

Dessa forma, conclui-se que foi emitido sem lastro, o que é popularmente conhecido como duplicata "fria".

Logo, o endossatário responde pelos danos morais e materiais decorrentes do protesto indevido, já que a duplicata em questão não preenche o requisito da exigibilidade, o que revela a atuação negligente do endossatário-mandatário.

Por conseguinte, considera-se negligente o recebimento do endosso sem adoção da cautela mínima necessária, de exigir do sacador-endossante os documentos de compra e venda mercantil aptos ao reconhecimento da origem dos títulos de crédito de natureza causal.

Ao omitir e não impor a comprovação da higidez das duplicatas para se certificar da real existência de relação jurídica subjacente, o endossatário assume o risco de cobrar e protestar títulos inexigíveis porque desvinculados de causa, o que afasta a “
culpa exclusiva de terceiros
”.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. 1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. 2. ENDOSSO-MANDATO. LEGITIMIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PRECEDENTES. 3. MULTA POR OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONSIDERADOS PROTELATÓRIOS. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. 4. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Consoante análise dos autos, a alegação de violação ao art. 1.022 do CPC/2015 não se sustenta, uma vez que o Tribunal de origem examinou, de forma fundamentada, todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão do recorrente.

2. É entendimento assente na jurisprudência desta Corte Superior que apenas responde por danos materiais e morais o banco endossatário que recebe o título de crédito mediante endosso-mandato, e o leva a protesto, extrapolando os poderes de mandatário ou em razão de ato culposo próprio, havendo falha na prestação de serviço. Incide no ponto a Súmula 83/STJ 3. Ao apreciar os embargos de declaração opostos pelo recorrente, deixou claro que o intuito da parte era rediscutir questões já decididas no acórdão, ficando evidente a intenção procrastinatória do recurso. Assim, para ultrapassar a conclusão assentada no aresto recorrido, seria necessário o reexame das circunstâncias fáticas da causa, esbarrando a pretensão no óbice d a referida Súmula 7/STJ.

4. Agravo interno improvido
”.

(AgInt no REsp n. 1.909.333/RO, relator Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgamento em 14-2-2022, DJe de 21-2-2022).

E ainda:

AgInt no AREsp 1259033/RS;

AgInt no AgRg no AREsp 854.371/MS.

Essa conduta evidentemente gera dano moral
in re ipsa
, pois representa flagrante ofensa a valores que integram o patrimônio moral do apelado, já que apontá-lo publicamente como devedor configura ato ilícito que dispensa prova de efetivo prejuízo, visto que é notório ante a violação à sua reputação e idoneidade bem como a indevida restrição de crédito a ele imputada.

A reparação tem de ser arbitrada em montante que atenda às funções punitiva, compensatória e pedagógica da medida.

Posto isso, em observância ao art. 944 do Código Civil, devem ser mantidos os R$5.000,00 definidos na primeira instância, que estão inclusive abaixo do que vem sendo arbitrado nesta Câmara em hipóteses similares.

Para ilustrar:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ENDOSSO-MANDATO - REPETITIVO RESP N. 1063474/RS - NÃO COMPROVAÇÃO DO ACEITE OU DA CAUSA DAS DUPLICATAS - TÍTULO SEM HIGIDEZ - PROTESTO INDEVIDO - DANOS MORAIS
IN RE IPSA
– REPARAÇÃO DEVIDA – VALOR EXCESSIVO – MINORAÇÃO NECESSÁRIA
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

No endosso-mandato, o endossatário tem legitimidade para figurar no polo passivo quando leva a protesto duplicata sem aceite ou comprovante de entrega da mercadoria, em razão da sua atuação negligente.

Ao protestar o título, o endossatário deve se certificar da regularidade da sua emissão e da existência da
causa debendi,
sob pena de responder por eventuais danos provenientes desse ato, passível de reparação, sendo presumido o dano moral daí decorrente e, portanto, dispensada a produção de prova, mesmo se tratando de pessoa jurídica.

O valor da indenização deve ser fixado com razoabilidade e proporcionalidade, em consonância com o grau de culpa do ofensor, a extensão da lesão e a capacidade econômica das partes
”. (AP 1006409-39.2018.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 2-2-2022).

E também:

AP 0003611-35.2016.8.11.0028;

AP 0016917-23.2014.8.11.0002.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
e, por consequência, majoro os honorários advocatícios devidos pelo apelante de 10% para 15% sobre o montante atualizado da condenação (artigo 85, §11, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023